Tribunal: STJ
Processo: 0817533-71.2025.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228786 - PB(2025/0480981-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE JOAQUIM FERNANDES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCICLAUDIO DE FRANÇA RODRIGUES - PB012118
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE
NOVOS ARGUMENTOS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO
ORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo os termos do
habeas corpus
acórdão denegatório recorrido.
2. O agravante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de
contemporaneidade do
do agravante e suficiência de
periculum libertatis
medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da prisão
preventiva e sua substituição por medidas cautelares previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não ataca, de forma específica, os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da
Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54721482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 78a581af-e60a-43e4-af11-2a4435c38108

Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 78a581af-e60a-43e4-af11-2a4435c38108

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228786 - PB(2025/0480981-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE JOAQUIM FERNANDES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCICLAUDIO DE FRANÇA RODRIGUES - PB012118
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE
NOVOS ARGUMENTOS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO
ORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo os termos do
habeas corpus
acórdão denegatório recorrido.
2. O agravante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de
contemporaneidade do
do agravante e suficiência de
periculum libertatis
medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da prisão
preventiva e sua substituição por medidas cautelares previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não ataca, de forma específica, os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da
Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE JOAQUIM FERNANDES
JUNIOR contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
, mantendo incólumes os termos do acórdão denegatório recorrido.
habeas corpus
Nas presentes razões, o agravante sustenta, em síntese, excesso de prazo na
formação da culpa, ausência de contemporaneidade do
e suficiência
periculum libertatis
de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer o provimento do agravo regimental, para a reforma integral da
decisão, com a revogação da prisão preventiva do agravante, com substituição por
medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
É o relatório.
VOTO
Analisados os pressupostos de admissibilidade, tenho que o agravo regimental
não comporta conhecimento, visto que as presentes razões recursais não impugnam, de
modo específico, os fundamentos da decisão monocrática agravada, o que atrai a
incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, limita-se o agravante a reiterar, em termos gerais, as teses já
deduzidas no recurso ordinário, quais sejam o excesso de prazo, a ausência de
contemporaneidade e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão; sem demonstrar, concretamente, quais motivações delineadas na decisão
agravada estariam equivocadas, tampouco indicando, de forma pontual, eventual erro na
aplicação dos fundamentos utilizados no
.
decisum
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, ao fundamento de inexistência de flagrante
habeas corpus
constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. O agravante sustenta que a
que tornou obrigatório o
Lei n. 14.843/2024,
exame criminológico, não pode retroagir para prejudicar o paciente,
devendo ser aplicada a redação anterior do
§ 1o, da LEP, dada pela
art. 112,
Lei n. 13.964/2019.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não ataca, de forma específica, os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A decisão agravada reconheceu que a determinação de exame
criminológico não se baseou na retroatividade da
mas
Lei n. 14.843/2024,
em fundamentos concretos, como o histórico prisional desfavorável do
apenado, incluindo a prática recente de falta disciplinar grave.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos
termos da Súmula 182/STJ.
Não foram citados dispositivos relevantes.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
643.018/ES,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
21/6/2022;
891.649/PI,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
22/5/2024;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
856.753/SP,
28/2/2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
737.756/PB,
DJe 19/5/2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1029971/SP,
Turma, DJe de
)
18/11/2025

Confiram-se as razões de decidir expostas na decisão objurgada (fls. 209/217,
grifos originais):

De início, destaco que é consolidada a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar
monocraticamente o
e o respectivo recurso não é afastada
habeas corpus
pelas regras regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público
Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se
conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n.
de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
856.046/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
30/10/2023)
Antes de adentrar no mérito das razões do presente recurso ordinário,
impende destacar que a controvérsia ora em análise cinge-se à validade dos
requisitos da prisão preventiva decretada e mantida no curso de ação penal
por suposto homicídio qualificado; à alegação de excesso de prazo na
formação da culpa; e à possibilidade de substituição por medidas cautelares.
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

Logo, quaisquer teses que exorbitem dos pontos elencados consistem
em matéria não apreciada pelo acórdão recorrido, o que inviabiliza
seu respectivo conhecimento diretamente por esta Corte Superior, em virtude
da vedada atuação em indevida supressão de instância.
Dito isso, colaciono os trechos relacionados aos requisitos para manutenção
da prisão preventiva do ora recorrente apresentados pelo Tribunal a quo
(fls.
):
174/175
(...)
3. DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A
SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
A prisão preventiva, como medida de exceção no ordenamento jurídico
pátrio, exige, para sua decretação, a demonstração inequívoca da
presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria) e do periculum libertatis (risco que a liberdade
do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da
lei penal), conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 312
A fundamentação de tal medida deve ser concreta, contemporânea e
vinculada aos fatos do processo, sob pena de nulidade, em
conformidade com o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
No caso, a decisão proferida em audiência de custódia (Id. 37051047)
não se mostrou genérica. O decreto de prisão preventiva teve por
enfoque principal a necessidade de garantia da ordem pública, com
menção à periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi
empregado na suposta prática delituosa.
O crime em tela, homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que
dificultou a defesa, foi praticado com utilização de arma de fogo e
decorreu de uma desavença banal entre vizinhos, resultando no óbito
da vítima após dias de internação. Esta circunstância, o modus
operandi violento empregado em um contexto de conflito
aparentemente simples e doméstico, revela uma periculosidade
concreta do Paciente que persiste no tempo e que ainda exige a
intervenção estatal para garantia da ordem pública.
(...)
A decisão que reavaliou e manteve a prisão, datada de 28 de agosto de
2025 (Id. 37051060), apesar de citar a ausência de fato novo, passa a
elencar novamente os fundamentos concretos: “gravidade em
concreto”, “periculosidade do agente, evidenciada no modus
operandi”, e a necessidade de “garantia da ordem pública”,
salientando que a segregação é imposta para a não reiteração
criminosa e para a conclusão do sumário de culpa (judicium
accusationis).
Infere-se, portanto, que a autoridade coatora, mesmo utilizando a
linguagem de remissão, revisitou os fundamentos essenciais e
contemporâneos que justificam a medida, notadamente que a gravidade
concreta do delito não se alterou, o que esvazia a alegação de violação
ao preceito constitucional da fundamentação.
A manutenção da prisão decorre da natureza inalterada do risco que a
liberdade do Paciente representa.
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

Veja-se que o acórdão recorrido denegou a ordem de
,
habeas corpus
confirmando a fundamentação concreta do decreto prisional pelo Juízo
singular.
Quanto ao tema, é cediço o entendimento deste Tribunal Superior no sentido
de que a prisão preventiva consiste em medida excepcional, a qual, para sua
validade, demanda fundamentação concreta acerca das razões para sua
decretação e eventual manutenção. Na hipótese, contudo, as decisões
proferidas nas instâncias ordinárias demonstraram adequadamente a
necessidade da custódia cautelar, das quais não se extraem ilegalidades ou
teratologias.
Com efeito, verifica-se dos excertos acima colacionados que a manutenção
da segregação cautelar do recorrente restou fundamentada na necessidade
concreta da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade
concreta do crime homicídio qualificado consumado, delito de natureza
hedionda, além de inserir-se a imputação em contexto de motivo fútil, uma
vez que motivada por uma simples discussão entre vizinhos.
É dizer, tal contexto denota sobremaneira a periculosidade concreta que
representa a liberdade do denunciado, notadamente em face do modus
narrado na denúncia do Ministério Público, a qual, aponta o
operandi
recorrente, policial militar inativo, autor de três disparos de arma de fogo
contra a vítima, mediante recurso que lhe dificultou a defesa.
Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
extrapolam a gravidade abstrata inerente ao tipo penal, indicando maior
periculosidade do agente e justificando a manutenção da prisão para
acautelar o meio social.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO DECRETO E RISCO
DE
CONTAMINAÇÃO
PELA
COVID-19.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando
demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de
constrangimento ilegal.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do
modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da
periculosidade do paciente, qual seja, a prática, em tese, do delito de
homicídio qualificado por motivo fútil, no qual o agente, policial penal,
teria ceifado a vida da vítima, mediante disparo de arma de fogo
deflagrado em via pública, pelas costas, o qual a teria atingido na
cabeça, pelo fato de estar incomodado com o comportamento dela e de
seus amigos durante uma festa de aniversário que acontecia em um
imóvel vizinho. Ressalta-se que os adolescentes não estariam
praticando nenhuma conduta ameaçadora ou violenta em direção ao
acusado, que estava em sua residência e teria buscado resolver uma
contenda de vizinhança mediante a utilização de arma de fogo que
portava em razão do cargo público que exerce.
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta,
porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo
penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se
necessária como forma de acautelar a ordem pública, imperiosidade
essa que não é afastada pelo mero fato de supostamente o agente ter se
entregado espontaneamente às autoridades policiais.
Ademais, verifica-se que não há se falar em ilegalidade por possível
antecipação do mérito pelo Juízo de primeiro grau, uma vez ser
necessária, para fins de demonstração do periculum libertatis e do
fumus comissi delicti, a promoção de considerações acerca dos
elementos do caso concreto, contidos nos autos, sob pena de se
configurar uma decisão genérica e inidônea, o que é repudiado pela
jurisprudência pacífica desta Corte.
4. As circunstâncias mais gravosas que envolvem os fatos demonstram
que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
ainda que seja o paciente portador de condições pessoais favoráveis,
conclusão que não é ilidida pelo simples fato de ter transcorrido o
lapso temporal de 15 dias entre a decisão do Juízo plantonista que
deferiu a liberdade provisória e o decreto prisional proferido pelo
Juízo natural da causa (após requerimento do Ministério Público),
período durante o qual se alega que o acusado teria cumprido todas as
cautelas a ele impostas.
5. Ademais, não há se falar em ilegalidade, apta a ensejar a nulidade
do julgamento do writ originário, em decorrência de a Corte estadual
não ter acolhido as conclusões adotadas no parecer ministerial
ofertado naquela oportunidade, uma vez que "a manifestação do
Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga
vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de
acolhimento do parecer ministerial. Na espécie, ainda que o Ministério
Público tenha se pronunciado favoravelmente à soltura do acusado,
nada impede que a autoridade judicial, dentro de seu livre
convencimento motivado, mantenha o encarceramento provisório,
procedimento que, como visto, não ofende o princípio acusatório"
(RHC n.
relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
110.547/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
4/6/2019,
12/6/2019)
6. As teses atinentes ao fato de que o investigado encontra-se
encarcerado há mais de 100 dias com alto risco de contaminação com
o vírus da Covid-19 e de nulidade do decreto prisional, sob a
argumentação de que a decisão de concessão da liberdade provisória
não poderia ser revista por outro magistrado singular, não foram
apreciadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado. Nessa
toada, fica obstada a análise dessas alegações por esta Corte, sob pena
de indevida supressão de instância.
7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
627.971/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
10/3/2021.
No que tange à contemporaneidade dos motivos ensejadores da medida, a
Corte estadual consignou (fl. 174):
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

2. DA SUSCITADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
O impetrante defende a ausência de contemporaneidade dos motivos da
custódia e que as decisões de manutenção se basearam unicamente na
gravidade abstrata do delito, desconsiderando as condições pessoais
favoráveis do Paciente.
A tese de ausência de contemporaneidade, à luz do
§ 1o, do
art. 315,
Código de Processo Penal, é rechaçada pela persistência, no tempo
presente, dos fatos que demonstram a periculosidade do agente. A
prisão preventiva não é mantida por fatos pretéritos isolados, mas pela
permanência do risco ao bem jurídico tutelado.
Trata-se de fato ocorrido em abril do ano em curso, permanecendo
hígidos os fundamentos que ensejaram o decreto preventivo.
O fato de o Paciente ser policial militar inativo, com 54 anos e
primariedade atestada, não é suficiente para infirmar o periculum
libertatis manifesto no modo de execução do delito.
As condições subjetivas favoráveis do agente não se sobrepõem à
necessidade de acautelamento do meio social quando comprovada a
periculosidade social do custodiado por elementos concretos e atuais
do caso. As decisões de manutenção, ao mencionarem a subsistência
dos motivos ensejadores do decreto prisional e a gravidade em
concreto, indicam que a análise do Juízo de Primeiro Grau recaiu
sobre a própria dinâmica fática do delito, elemento que, por sua
natureza, não se desvanece com o tempo de prisão.
Depreende-se das razões supratranscritas que, embora o fato tenha ocorrido
em abril de 2025, o entendimento do Tribunal de origem se deu no sentido de
persistirem, atualmente, os elementos que demonstram risco à ordem
pública, asserindo aquela Corte que a dinâmica fática e a agressividade na
execução não se dissipam pelo mero decurso do tempo. Ademais, não se
identificou fato novo que neutralize a necessidade cautelar; o que encontra
respaldo no entendimento perfilhado por este Egrégio.
Na esteira desse entendimento, cito julgado proferido pela Egrégia Sexta
Turma deste Tribunal:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
E
AMEAÇA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. VÍTIMA
ERA ENTEADA DO RECORRENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA
LEI
PENAL.
FUGA.
CONTEMPORANEIDADE.
PRESENÇA.
PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão
motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da
necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
2. O modus operandi utilizado pelo recorrente, que se aproveitava das
relações próximas e estreitas com a vítima, sua enteada, para abusar
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

sexualmente dela, por longos anos, e, ainda, o fato de o mandado de
prisão estar em aberto são circunstâncias que justificam a manutenção
da prisão preventiva.
3. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade
ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a
liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à
conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto
daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a
necessidade da prisão preventiva.
4. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
217.403/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
20/8/2025,
25/8/2025;
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de
que o aludido requisito não se relaciona com a data do fato criminoso, mas
sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão preventiva,
exatamente como se observa no presente feito, em que os fundamentos da
custódia justificam a subsistência do
.
periculum libertatis
A propósito, não se deve ignorar o fato de que a família da vítima
assassinada reside em imóvel vizinho ao do recorrente.
Acerca do suscitado excesso de prazo da prisão preventiva, o acórdão
recorrido motivou suas razões, tecendo as considerações que seguem (fls.
):
173/174
No presente feito, o Paciente, acusado da prática de homicídio
qualificado, está preso desde 06 de abril de 2025, pouco mais de seis
meses de segregação.
Conforme informações prestadas, “Na data
não foi
19/08/2025,
possível realizar a audiência de instrução, tendo em vista haver sido
este julgador designado para substituir no juízo do 2° Tribunal do Júri
da capital, onde havia sessão designada para julgamento de réus
presos na mesma data, de modo que fora a audiência reagendada para
o dia
às 10h30”.
11/12/2025,
Ainda segundo informou o magistrado, “fora reagendada a audiência
de instrução no processo em comento para o dia
conforme
11/12/2025,
a disponibilidade de pauta deste juízo. Inclusive, as audiências
ordinárias de instrução e julgamento deste juízo já estão sendo
para o ano de 2026, haja vista o já preenchimento
pautadas/agendadas
da pauta de 2025”.
Como se observa, a audiência foi redesignada não por inércia ou
desídia do juízo de origem, mas em razão da necessidade de
designação do magistrado titular para atuar em outra unidade
judiciária.
Tal motivo, embora envolva a organização judicial, caracteriza-se
como um fator que, no iter processual do Júri, não é incomum,
especialmente em Comarcas com alta demanda de processos criminais,
e não se revela como um atraso desidioso ou injustificado passível de
configurar o constrangimento ilegal.
Destarte, não há mora excessiva imputável à acusação ou à defesa,
mas sim razoável dilação que se justifica na garantia de que a
instrução processual se realize de forma completa e equilibrada, não
havendo que se falar em ilegalidade.
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

Com relação à matéria, destaca-se que tal fator não resulta de uma simples
soma dos prazos processuais. Isso porque trata-se de análise que demanda a
aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual, eventual mora no
trâmite processual deve ser sopesada à luz das particularidades de cada caso
.
sub examine
Isto é, este Tribunal Uniformizador orienta-se no sentido de que a mera
extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, automaticamente, o
reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que
a delonga é injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
907.485/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
27/6/2024)
Na espécie, como visto, o acórdão registrou que, no rito do Tribunal do Júri,
a aferição de eventual excesso na formação de culpa deve se dar com
observância do princípio da razoabilidade, tendo em conta a complexidade
do procedimento e a gravidade do crime; mencionando que a audiência
designada para 19 de agosto 2025 não se realizou por motivo de substituição
do magistrado em sessão do Júri com réus presos e que a pauta estava
preenchida, sendo a referida audiência reagendada para 11 de dezembro de
2025; o que afasta a alegada desídia por parte do Poder Judiciário, haja
vista a adoção de todas as medidas de que dispõe o Juízo de conhecimento
para o regular andamento do feito.
A avaliação, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a
duração da prisão e a complexidade da causa, dentre outros fatores
reputados relevantes à instrução da ação penal.
Trata-se de entendimento pacífico no âmbito de ambas as Turmas de Direito
Penal deste Sodalício:
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. MODUS OPERANDI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DILIGENTE
E CÉLERE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância,
em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
art. 312
demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a
impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente
na prática, em tese, de delitos de tentativa de homicídio e lesão
corporal em contexto de violência doméstica, em que o agente ofendeu
a integridade corporal de sua esposa com socos no olho e no nariz, e
ela, para se proteger de novas agressões, correu em direção à casa de
seus pais, momento em que o pai da vítima, ao tentar segurar o
agressor para que se acalmasse, foi alvejado por ele com 3 disparos de
arma de fogo. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia
da duração razoável do processo, prevista no
o, LXXVIII, da
art. 5
Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal.
4. O réu está custodiado desde
e há audiência marcada para
24/4/2019,
12/3/2020.
5. No caso em exame, a ação demanda expedição de carta precatória, e
o Juízo singular analisou por 4 vezes pedidos de liberdade aviados pela
defesa em apenas 7 meses, o que demonstra atuação zelosa e diligente
da Juíza processante, não sendo possível vislumbrar constrangimento
ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
546.402/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
18/2/2020,
27/2/2020,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICA. RÉU
QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECEU
FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.
(...)
7. As instâncias ordinárias ainda ponderaram que o réu empreendeu
fuga do distrito da culpa e permaneceu foragido, o que afasta a
alegação de ausência de contemporaneidade. Como é cediço, "a fuga
constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo,
razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem
o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
133.180/SP,
).
24/8/2021
8. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta
de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo
julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a
evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
9. Conforme ressaltado pelo acórdão impugnado, o processo é
complexo, envolvendo organização criminosa voltada para o tráfico de
drogas com diversos integrantes, o recorrente esteva foragido e só
compareceu aos autos após a expedição do mandado de prisão,
circunstância que contribuiu para a demora na tramitação do feito.
Ademais, a partir das informações prestadas pelo Juízo de primeiro
grau, evidencia-se que
, tendo a
o processo tramita de forma regular
para o dia
audiência de instrução e julgamento sido designada
vislumbrar o encerramento do feito em data próxima. sendo
12/2/2025,
possível
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

10. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no
sentido de que "a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o
reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do
juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
" (AgRg no HC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas,
756.968/MT,
Quinta Turma, julgado em
. DJe de 11.
14/11/2022, 18/11/2022)
Agravo regimental desprovido. Recomendação ao Juízo de primeiro
grau que reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva
do recorrente, nos termos do
parágrafo único, do CPP.
art. 316,
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
210.459/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025,
grifamos)
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o
condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que a
autorizam.
Ademais, na linha do entendimento consolidado na Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o
condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os
pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a
necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.005.547/MG,
DJEN de
RHC n.
relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
.
23/6/2025)
Dessarte, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada nos
requisitos legais, e sendo as medidas cautelares diversas consideradas
insuficientes pelo Tribunal
diante da gravidade concreta do delito de
a quo
homicídio qualificado, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado.
Ante o exposto, nego provimento do recurso ordinário.

Conforme preambularmente destacado, a sistemática recursal exige que as
razões do recurso de agravo regimental aponte, direta e especificamente, os fundamentos
da respectiva decisão agravada, sendo insuficiente a mera reprodução dos argumentos
anteriormente enfrentados e não acolhidos.
Desse modo, à míngua de novos argumentos capazes de infirmar os termos da
decisão recorrida, não há se falar em sua reforma.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:19
Código de Controle do Documento: 970b4d5b-b2da-4b66-bea2-4d22ea42953f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.786 / PB
Número Registro: 2025/0480981-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08175337120258150000 8066498820258152002 8175337120258150000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE JOAQUIM FERNANDES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCICLAUDIO DE FRANÇA RODRIGUES - PB012118
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE JOAQUIM FERNANDES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : FRANCICLAUDIO DE FRANÇA RODRIGUES - PB012118
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA54686974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:21
Código de Controle do Documento: b8b2fbe7-6df3-44c2-a684-0a2c814fc59c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:21
Código de Controle do Documento: b8b2fbe7-6df3-44c2-a684-0a2c814fc59c